Tribunal: TJDFT
Processo: 0735951-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Inexistência. Pretensão de rediscussão do mérito. Prequestionamento. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelações interpostas em ação regressiva, reconheceu a existência de grupo econômico familiar abusivo, estendendo a responsabilidade solidária ao demais integrantes do grupo, além de desconsiderar a personalidade jurídica de uma das pessoas jurídicas, para incluir seu sócio no polo passivo. As embargantes alegam omissão quanto a documentos que comprovariam autonomia empresarial e ruptura societária, pugnando pelo afastamento da solidariedade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, apta a justificar a integração do julgado e a eventual modificação de seus efeitos, à luz do art. 1.022 do CPC e da exigência de fundamentação adequada prevista no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
5. O acórdão embargado enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, analisando os elementos probatórios de forma global e fundamentada, inclusive quanto à constituição societária, endereços distintos e alegada ausência de confusão patrimonial, concluindo pela existência de unidade de direção e desvio de finalidade.
6. O julgador não está obrigado a enfrentar cada argumento individualmente, desde que a decisão contenha fundamentação idônea e suficiente (art. 489, § 1o, IV, do CPC). Essa compreensão, reiterada pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal, busca preservar a racionalidade decisória e evita transformar os embargos de declaração em sucedâneo recursal. Importa destacar que a omissão sanável é a que afeta tese de repercussão obrigatória ou elemento essencial ao deslinde da causa, e não a ausência de resposta a todos os argumentos periféricos apresentados pela parte.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, ainda que manejados com o propósito de prequestionamento (art. 1.025 do CPC). A utilização do recurso como mero expediente para forçar a reapreciação do tema contraria a finalidade do instituto e compromete a estabilidade das decisões judiciais, em afronta aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo (art. 5o, XXXVI e LXXVIII, da CF/1988).
IV. Dispositivo
8. Recursos não providos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV; 1.022; 1.025. CC, art. 50 e 934.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982386, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20.03.2025; TJDFT, Acórdão 1982334, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20.03.2025.